Tribunal: TJBA
Processo: 0516176-43.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516176-43.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLANDO ADRIANO DOS REIS

Advogado(s)
:
MARCELO LUIS CARDOSO DE MENEZES, DANIELLA CARDOSO DE MENEZES REYES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MANTIDO O ACÓRDÃO EMBARGADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação do autor/embargado, condenando a ré/embargante à realocação de postes situados na propriedade do consumidor e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material, defendendo que, ausente proveito econômico aferível, os honorários deveriam incidir sobre o valor da causa (R$ 1.000,00).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício no acórdão que justifique a modificação do valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Pretensão de rediscussão da matéria, inadequada na via dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

Honorários advocatícios corretamente fixados por apreciação equitativa, em observância aos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, considerando o valor irrisório da causa e a inexistência de proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Ausente proveito econômico mensurável e sendo irrisório o valor da causa, é legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0516176-43.2017.8.05.0080, originários da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Embargado ORLANDO ADRIANO DOS REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA